Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITOS DO ART. 33, § 2o C/C §o, DO CP. QUANTIDADE DA PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício ser questão apresentada nos embargos está devida e claramente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção do Colegiado, ao manter o regime inicial de cumprimento de pena.
III - Não há que se falar na ocorrência de bis in idem na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, quando fundamentada na quantidade da sanção e análise negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, exatamente como determina o art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
V - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI - Embargos de declaração rejeitados.